Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MIGRAÇÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela administradora de benefícios contra decisão que rejeitou sua alegação de ilegitimidade passiva, mantendo a determinação para que promovesse a migração do plano de saúde do autor, após cancelamento realizado durante tratamento contra doença grave (câncer), sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão interlocutória que (i) rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da administradora de benefícios, reconhecendo sua responsabilidade solidária pela migração do plano de saúde do autor, independentemente de carência, e (ii) manteve a aplicação da multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento de consumo do serviço de assistência à saúde, detém responsabilidade solidária por eventuais danos causados ao consumidor, inclusive no que concerne ao cancelamento unilateral e à determinação de migração de plano, ainda que se alegue ausência de ingerência sobre a disponibilização dos serviços à luz das Resoluções Normativas da ANS.
4. Tal entendimento está em consonância com o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com os artigos 2o e 3o da mesma legislação, e com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A proteção da parte hipossuficiente se sobrepõe à lógica operacional do serviço, garantindo a efetividade dos interesses do consumidor.
5. Diante do histórico de descumprimento reiterado da ordem judicial e da gravidade do quadro clínico do autor, o montante fixado (inicialmente R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, e posteriormente elevada para R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00) mostra-se adequado, proporcional e condizente com a desídia da parte e sua capacidade financeira, impulsionando o cumprimento da determinação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A administradora de benefícios, enquanto integrante da cadeia de fornecimento de serviços de plano de saúde, possui responsabilidade solidária com a operadora pelos danos causados ao consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a alegação de ilegitimidade passiva em ações que visam o restabelecimento ou migração de plano de saúde. 2. A imposição e o arbitramento das astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como instrumento coercitivo para o efetivo cumprimento das decisões judiciais e compatível com a capacidade econômica da parte, sem configurar enriquecimento sem causa, especialmente em casos de reiterado descumprimento de ordem judicial que tutela direito fundamental como a saúde.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso III; CDC, arts. 2o, 3o e 7o, parágrafo único; CPC, arts. 536, § 1o, e 537, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1793975; TJDFT, Acórdão 1693678; TJDFT, Acórdão 1996881; TJDFT, Acórdão 1966505.